Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703440-35.2021.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEBASTIAO MARCOS CAVALCANTE DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça para apreciação. Após, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 6 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador